Tribunal: TJES
Processo: 5000490-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSALINA DO CARMO FERNANDES PREMOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE COMEÇOU A UTILIZAR OS SERVIÇOS DA RÉ APÓS A MESMA COMPRAR A GVT, TENDO EM MOMENTO POSTERIOR SOLICITADO UM PLANO DE INTERNET DE R$ 80,00 QUE FOI INSTALADO EM SUA RESIDÊNCIA. APÓS UM ANO DE CONTRATO, SEM QUE HOUVESSE AVISO PRÉVIO, HOUVE A MUDANÇA DO PLANO PARA UM DE R$ 166,63. APÓS PERCEBER A COBRANÇA NA FATURA DO VENCIMENTO DE 20/07/2022, O QUE TENTOU RESOLVER VIA TELEFONE ONDE FOI INFORMADO DE QUE NO PRÓXIMO MÊS TUDO SERIA RESOLVIDO, SENDO FORÇADO A ADERIR A UM PLANO DE R$ 99,00 VISTO QUE NÃO HAVIAM MAIS PLANOS DE R$ 80,00 E PAGAR A FATURA NO VALOR DE R$ 166,63. NO MÊS SEGUINDO O VALOR COBRADO FOI DE R$ 157,48 E EM SETEMBRO O VALOR ESTAVA EM R$ 123,51, DEMONSTRANDO QUE O PROBLEMA NÃO HAVIA SIDO RESOLVIDO NOS TERMOS PROPOSTOS. A SITUAÇÃO GEROU 03 VISITAS AO PROCON, SÓ RECEBENDO RESPOSTA DA REQUERIDA NA TERCEIRA AUDIÊNCIA, SEM SUCESSO EM RESOLVER A SITUAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA NO TOTAL DE R$ 324,11 E B) DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) DETERMINAR O CANCELAMENTO DO SERVIÇO E DE EVENTUAL FATURA EM ABERTO, B) CONDENAR A RÉ: 1) NA RESTITUIÇÃO DE R$ 164,11 E 2) AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)